Tribunal: TJMT
Processo: 1054625-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – PARTE AUTORA DECAIU EM METADE DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – VALOR MERAMENTE SUGESTIVO DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA EXCEPCIONAL, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §8o, do CPC) – RECURSO PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se o recorrente atende aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, trazendo os fundamentos de fato e de direito, assim como as razões do pedido de reforma da sentença.
Se a parte autora formulou dois pedidos em sua inicial e sagrou-se vencedora em apenas em um, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC.
O valor informado na inicial para a fixação do dano moral é meramente sugestivo, portanto, não vincula ao ônus da sucumbência.
A teor do §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054625-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), JOELTON ASSIS DE JESUS - CPF: 073.032.995-05 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
C/C DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR
DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA –
PARTE
AUTOR
A
DECAIU EM
METADE
DOS PEDIDOS –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

CARACTERIZADA
–

NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO
–
VALOR MERAMENTE SUGESTIVO DA INDENIZAÇÃO

–
P
OSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA EXCEPCIONAL, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §8o
, do
CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se o recorrente atende
a
os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, trazendo os fu
ndamentos de fato e de direito, assim como as razões do pedido de reforma da sentença.

Se a parte autora
formulou dois pedidos
em sua inicial
e sagrou
-se
vencedora
em
apenas em um,
caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC.

O valor informado na inicial para a fixação do dano moral é
meramente sugestivo, portanto, não vincula ao ônus
da
sucumbência.

A
teor do §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, respeitados os parâmetros estabelecidos no §
2o do mesmo dispositivo
legal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro, 06/08/2019. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, (Id. 219653692).

Em suas razões recursais (Id. 219653694) a seguradora aduz que foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, o que equivale a aproximadamente ao valor de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), uma vez que o valor da causa é de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).

Esclarece que o proveito econômico da parte recorrida, arbitrado na sentença proferida, foi mensurado em R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), quantia esta equivalente à lesão sofrida e apurado em laudo pericial.

Sustenta que a quantia arbitrada à título de condenação é totalmente mensurável, sendo que o artigo 85, §2o
,
do CPC elucida que somente será arbitrado honorários advocatícios quando não for possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico, o que não ocorre no caso.

Defende que em decorrência da singeleza da causa, da inocorrência de dilação probatória e o tempo relativamente curto em que
tramitou a ação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Assevera, ainda, que a parte recorrida deu à causa o valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), tendo obtido êxito no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), restando nítido que decaiu na maior parte do seu pedido, motivo pelo qual deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de forma integral, consoante art. 86, parágrafo único
,
do CPC.

Ao final
,
postula pela reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente
,
pugna pelo arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no Id. 219653697, alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOELTON ASSIS DE JESUS

ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo, em síntese, que em 0
6/08/2019
foi vítima de acidente de trânsito, o que resultou em

politrauma,
polifratura
, fratura d
e mão e fratura de pé
, sendo submetido a procedimento cirúrgico, o que resultou na sua invalidez.

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no montante a ser definido pelo Juízo, tendo como base os elementos de prova, per
ícia judicial e tabela em vigor e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – DIALETICIDADE

A
parte
recorrida
alega
em suas
contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que
a recorrente não ataca
os
fundamento
da sentença.

Sem razão.

Is
s
o porque,
não há falar em falta de dialeticidade recursal se as razões expostas combatem
os

fundamentos da
sentença, como no caso em apreço, conforme determina o art. 1
.010, II e III do CPC
.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida e passo à análise do
mérito.

MÉRITO

A controvérsia suscitada pela seguradora
reside na distribuição do ônus sucumbencial e na fixação dos honorários advocatícios.

R
azão
em parte assiste à apelante.

O
autor
ajuizou a presente ação visando a
condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT
e
indenização por danos morais,
sagrando-se vencedora somente em relação ao pedido
de
indenização do seguro obrigatório
.

Assim, conclui-se que a parte autora não teve
todos os
seus pedidos atendidos.

Q
uando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão
o
corre a sucumbência recíproca
,
de
modo que tanto ele como o réu são
vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual
a
s
custa
s
e as despesas, bem
como os honorários advocatícios, devem ser
proporcionalmente
distr
ibuído
s
entre eles
.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Deste modo, o ônus
da
sucumbência deve ser distribuído de fo
rma igualitária entre as partes
.

Com relação ao percentual dos
honorários advocatícios sucumbenciais
, de acordo com o §2o do artigo 85 do CPC, deve o magistrado fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está
adstrito
aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Isso porque, a teor do §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.

Sobre o tema, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o CPC/15 introduziu uma ordem de critérios preferenciais para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, afirmando, ainda, serem excludentes entre si, na medida em que o enquadramento do caso analisado em uma das situações legais prévias inviabiliza o avanço para a outra categoria.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência
por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (
a.I
)
nas causas de pequeno valor; (
a.II
) nas de valor inestimável; (
a.III
) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (
a.IV
) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (
b.I
) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (
b.II
) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o §2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação
: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019).
[
g.n
.]

Na hipótese dos autos, houve a
condenação da
requerida
, ora apelante,
ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil

trezentos e sessenta e d
ois reais e cinquenta centavos)
a título de seguro obrigatório
.

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda corriqueira
,
ao tempo despendido no desempenho
do serviço e ao valor meramente sugestivo da indenização moral, os honorários advocatícios
devem ser fixados por apreciação
equitativa no montante de R$ 1.5
00,00 (
um
mil e
quinhentos
reais).

Com essas considerações,
dou parcial
provimento
ao recurso para reconhecer a sucumbência recíproca
e distribuir o ônus sucumbencial, condenando
as partes ao pagamento das custas
, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na proporção de 50% para cada
uma das partes
, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o
,
do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024